Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA OBSTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCONTO REMUNERATÓRIO INDEVIDO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de danos morais e de todos os valores descontados/bloqueados da remuneração do autor. O demandante foi licenciado da SES/DF para realizar o Curso de Formação de Praças (CFP) do CBMDF, mas, após sua incorporação, teve sua matrícula trancada por decisão administrativa e cumpriu expediente administrativo militar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução da remuneração paga pela SES/DF, enquanto o servidor estava licenciado para o curso de formação e prestava serviços ao CBMDF; e (ii) estabelecer se a conduta administrativa acarretou danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. O servidor exerceu seu direito de licenciamento remunerado do cargo público distrital para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público previsto na LC distrital no 840/2011.
4. O apelado foi incorporado ao CMBDF e convocado para ingressar em CFP, no qual se matriculou. O trancamento da matrícula no CFP do certame foi determinado pela administração pública, para atender ao interesse público. Ao militar incorporado foram designados expedientes administrativos, até a abertura de nova turma de CFP.
5. A SES/DF determinou o retorno às funções hospitalares originárias do servidor, mas ele não obteve liberação do CMBDF para tal finalidade.
6. O bloqueio de verba de natureza alimentar assentado em premissas equivocadas, quando há justificativa para a falta do servidor na lotação vinculada ao órgão público pagador, é indevido e caracteriza prejuízo moral ao servidor público apelado e a obrigação de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) É ilegítimo o bloqueio de remuneração do servidor público por faltas justificadas; 2) A conduta administrativa que causa prejuízo moral ao servidor público, demonstrado o nexo de causalidade, gera obrigação de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 884; CC, art. 944; LC distrital no 840/2011, art. 162.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJDFT, Acórdão 1791997, 0713404-85.2022.8.07.0018, Rel. Min. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023; TJDFT, Acórdão 1357702, 0707540-37.2020.8.07.0018, Rel. Min. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.07.2021.